Tribunal: TJDFT
Processo: 0723127-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO CONFIGURADO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. PENSÃO TEMPORÁRIA ENQUANTO DURAR A INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, visto que a matéria acerca da produção de provas se encontra preclusa. 1.1 Ademais, o conjunto probatório permitiu o exame das questões trazidas pelas partes, não havendo que se falar em prejuízo ao direito de defesa.
2. A controvérsia recursal consiste em esclarecer se o autor faz jus ao recebimento da pensão por morte. 2.1 O autor, ora apelado foi colocado sob o regime de curatela, sendo seu pai nomeado como seu curador definitivo. 2.2 Os apelantes alegam que o laudo médico apresentado no sentido da ausência de incapacidade laboral datado em 21/01/2019, não comprova a incapacidade do autor na data do falecimento de sua genitora, ocorrido em 12/07/2020. Acrescentam que o laudo pericial produzido no processo de interdição não traz informação sobre o autor ser inválido na data do óbito de sua genitora.
3. A Lei Complementar no 769/2008, em seu art. 30-A, inciso II, alínea “a”, estabelece que são beneficiários da pensão temporária os filhos ou enteados do servidor até 21 anos, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez. 3.1 A condição de filho inválido torna o autor beneficiário presumido de sua genitora, conforme o art. 12, inciso IV, §1o da Lei Complementar 769/2008.
4. O autor é filho da servidora pública falecida, maior de idade, porém considerado inválido pelos laudos médicos juntados ao processo, em razão de ser acometido por doenças psiquiátricas.
5. O autor faz ao pagamento de pensão temporária por morte, enquanto durar a invalidez, na forma do art. 30-A, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar no 769/2008.
6. Recurso conhecido e provido parcialmente.